Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736162-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCINALDO SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Recebo a petição de ID n. 63633530 como embargos de declaração. À secretaria para alterar a classe processual. Após, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator